Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento do feito com a intimação da agravante para cumprir voluntariamente a obrigação de pagar, sob pena de incidência de multa de 10%.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. O recorrente impugna a decisão que determinou o prosseguimento do feito com a intimação da agravante para cumprir voluntariamente a obrigação de pagar, em razão de ter havido o encerramento da recuperação judicial, sem pagamento do crédito. O pedido de efeito suspensivo para obstar os atos de constrição judicial foi indeferido. No curso do presente feito, o recorrente informou a ocorrência de fato novo, qual seja, o deferimento de nova recuperação judicial, sobre o qual a parte contrária foi intimada a se manifestar.
3 – Deferimento de nova recuperação judicial. Crédito concursal. Dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” O STJ, em apreciação do Tema 1051, na sistemática de recursos repetitivos, Resp 1.843332/RS, firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. A sentença condenou o réu a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais. A sentença transitou em julgado em maio de 2017. O primeiro pedido de recuperação judicial da recorrida foi realizado em junho de 2016. Embora o crédito perseguido inicialmente ostentasse natureza extraconcursal (fato gerador – dezembro /2016), o valor não foi pago até o encerramento da recuperação judicial. Em razão do deferimento de novo pedido de recuperação judicial, em 16 de março de 2023, há a novação de todos os créditos existentes (art. 59, Lei 11.101/2005), de modo que o crédito exequendo agora deve se submeter ao juízo da recuperação judicial. Agravo de instrumento a que se dá provimento, revendo a decisão que indeferiu a liminar, para determinar: a) o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença pelo período de 180 dias a partir de março de 2023, conforme decisão do juízo da recuperação judicial; b) que o juiz de origem se abstenha de promover qualquer medida de constrição patrimonial tendente à satisfação do crédito, devendo o credor promover a habilitação do seu crédito, nos termos da lei de regência, bem como da decisão do juiz concursal.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E